Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710717-67.2024.8.07.0018 APELANTE: ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Érika Barcelos Costa Cunha contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação de cobrança ajuizada pelo Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a apelante à restituição dos valores recebidos relativos aos dias não trabalhados e não justificados, ressalvados os dias em que a prestação de serviço foi comprovada. Intimem-se as partes quanto à possível nulidade da sentença, nos termos do art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que a apelante alegou que ainda está pendente de conclusão o Processo Administrativo Disciplinar no 100/2023, o qual trata das faltas objeto do cobrança, cuja alegação não foi examinada pelo Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator